Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alegou prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) legitimidade da gratuidade de justiça concedida ao autor, ante alegação de incompatibilidade financeira; (ii) cabimento da indenização por danos morais, considerando a negativação creditícia e o inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita deferida em conformidade com os artigos 99 e 100 do Código de Processo Civil deve ser mantida diante da ausência de comprovação da capacidade econômica do autor, conforme ônus probatório do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Na fixação do quantum indenizatório, aplicou-se o método bifásico consagrado pelo STJ, que busca harmonizar os princípios da igualdade e da proporcionalidade, considerando: (i) ausência de prejuízos extraordinários além daqueles naturalmente decorrentes da negativação indevida; (ii) culpa de grau mediano da ré; (iii) ausência de culpa concorrente da vítima; (iv) capacidade econômica significativa da instituição financeira; e (v) condição econômica modesta do autor.
5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Em sede de apelação somente é vedada a apreciação de argumento não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "A negativação indevida associada a constrangimento judicial configura dano moral indenizável, fixado por método bifásico, considerando gravidade do fato e proporcionalidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, 99, §3o, e 100. Jurisprudência Relevante STJ: Enunciado 385 da Súmula